Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-77.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Embargos de Declaração no 1006508-77.2016.8.11.0041
Vistos etc.
A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que, por reconhecer a ocorrência da prescrição, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá e julgou improcedente a pretensão da parte Recorrida que pretendia receber a indenização no percentual de 11,98% a título de URV, referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
A Embargante alega que a decisão monocrática apresenta omissão, sob o argumento de que não houve manifestação a respeito da ausência de preparo do recurso de Apelação, devendo o mesmo ser declarado deserto. Aduz também que não houve manifestação a respeito da intempestividade do recurso, pois, o Recorrente foi intimado da sentença no dia 16.03.2017, mas interpôs o recurso somente no dia 12.05.2017, ou seja, 41 (quarenta e um) dias úteis após tomar ciência da referida sentença.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Inicialmente, os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.024.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Pois bem. A alegação de que o recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá é deserto, por não ter sido recolhido o preparo recursal, não deve prosperar, pois, o Município não está obrigado ao pagamento do preparo recursal, nos termos do disposto no artigo 1.007, §1o, do CPC, in verbis:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. (grifei)
Além disso, o Município é isento do pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado no disposto no artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001, que dispõe:
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.
Quanto a alegação de que o recurso de Apelação é intempestivo também não deve prosperar, tendo em vista que o Município de Cuiabá tomou ciência do teor da sentença recorrida no dia 27.03.2017, conforme se verifica no campo Expediente do sistema PJE, passando a fluir o prazo a partir de 28.03.2017, e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo encerrou no dia 15.05.2017.
Intimação (320085)
CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL
Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Expedição eletrônica (16/03/2017 17:26:00)
O sistema registrou ciência em 27/03/2017 23:59:59
Prazo: 30 dias
Por tais motivos, como o prazo para interposição de Recurso de Apelação, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 15.05.2017, e o recurso foi interposto no dia 12.05.2017, ou seja, dentro do prazo previsto em lei, portanto, TEMPESTIVO.
Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator